Tribunal: STF
Processo: HC 67882
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE GRAVE PREJUIZO AO DIREITO DE DEFESA -
PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE - VALIDADE DA RENUNCIA AO DIREITO
DE APELAR - ATO UNILATERAL DO RÉU E DE SEU DEFENSOR CONSTITUIDO -
ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM
DENEGADA.
A RENUNCIA AO DIREITO DE APELAR CONSTITUI FACULDADE PROCESSUAL DE
QUE E TITULAR O PRÓPRIO RÉU CONDENADO, INOBSTANTE SEJA LICITO AO
SEU DEFENSOR, DESDE QUE INVESTIDO DE PODERES ESPECIAIS, TAMBÉM
ABDICAR DO EXERCÍCIO DESSE MESMO DIREITO.
O DIREITO DE RECORRER, QUE E ESSENCIALMENTE DISPONIVEL, CONSTITUI
SITUAÇÃO JURÍDICA QUE ADMITE, EM SEDE PROCESSUAL PENAL, A PRATICA
LEGITIMA DA RENUNCIA. O CARÁTER VOLUNTARIO DA APELAÇÃO CRIMINAL
SUBMETE PLENAMENTE ESSA ESPÉCIE RECURSAL AO PODER DISPOSITIVO DE
QUALQUER DOS SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL, OS QUAIS PODERAO,
EM CONSEQUENCIA, RENUNCIAR AO SEU EXERCÍCIO. A ÚNICA LIMITAÇÃO
EXISTENTE INCIDE SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE, EMBORA DISPONDO
DA FACULDADE DE NÃO RECORRER, NÃO PODERA DESISTIR DA IMPUGNAÇÃO
RECURSAL QUE HOUVER DEDUZIDO.
DESDE QUE PLENAMENTE CAPAZ, PODE O CONDENADO RENUNCIAR AO SEU
DIREITO DE APELAR. ESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SENTENCIADO,
QUANDO EXTERIORIZADA AO AUXILIAR DO JUÍZO DEVE SER, PARA EFEITO DE
SUA VALIDADE, REDUZIDA A TERMO, ASSINADO PELO PRÓPRIO RENUNCIANTE E,
TAMBÉM, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, ESCREVENTE OU PESSOA JUDICIALMENTE
INCUMBIDA DA DILIGENCIA, SEM PREJUIZO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA
DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA AO DEFENSOR CONSTITUIDO OU DATIVO.